Tribunal: TJBA
Processo: 8020420-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020420-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABRICIO DE CARVALHO PIMENTA

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. CURSO DE DOUTORADO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por professor da rede estadual de ensino, com vínculo estável, objetivando licença remunerada para cursar Doutorado em Crítica Cultural na Universidade do Estado da Bahia – UNEB.

2. Curso presencial, com dedicação integral, iniciado em março de 2024 e com duração prevista de quatro anos.

3. Flagrante omissão ilegal da administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da omissão administrativa quanto ao pedido de licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A legislação estadual (Lei nº 8.261/2002, art. 62) autoriza a concessão de licença para cursos de pós-graduação correlatos à formação e atribuições do cargo, condicionada ao interesse da Administração.

2. A Administração não pode se olvidar em apresentar as razões pela quais decide sobre o pedido administrativo formulado pelo servidor público, sob pena
impedir o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

3. A valorização dos profissionais da educação é princípio constitucional (CF/1988, arts. 205 e 206, V) e legal (Lei nº 8.261/2002, art. 2º), devendo ser observada pela Administração Pública.

4. Embargos de declaração opostos contra decisão liminar prejudicados, em razão do enfrentamento do mérito da ação mandamental.

5. Impugnação a justiça gratuita rejeitada, em razão das provas da hipossuficiência colacionadas pelo impetrante.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida, na esteira do pronunciamento ministerial.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de licença remunerada para curso de pós-graduação exige motivação adequada do ato administrativo, sendo ilegítima a omissão ao enfrentamento do pedido.

2. O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando verificada a ausência de motivação.

3. A valorização do profissional da educação fundamenta o direito à licença para aperfeiçoamento, conforme previsão constitucional e legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020420-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FABRICIO DE CARVALHO PIMENTA e como apelada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .